Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-54.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-54.2021.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ILDELICE MARINHO MAGNAVITA Advogado(s):GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – De logo, registre-se que a decisão embargada analisou todas as questões trazidas pelo embargante, destacando que, com a anulação da sentença, o processo retorna ao estado anterior a prolação da decisão, não havendo que se falar em revogação da tutela antecipada. III- Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, a embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. IV - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000426-54.2021.8.05.0023, em que figuram como embargante BANCO FICSA S/A. e como embargada ILDELICE MARINHO MAGNAVITA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. SalvadorBA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR